Tribunal: TJBA
Processo: 0502767-81.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502767-81.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: ASA BELA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME

Advogado(s)
:
RODRIGO BRITO DA NOVA, BETHA BRITO NOVA, CARLOS ALBERTO NOVA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO POR DIÁRIA DE ÔNIBUS URBANOS. CONTRATO Nº 245/2014. NOTA FISCAL Nº 20189 EMITIDA E NÃO PAGA. DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA MONITÓRIA.
OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO. INCUMBÊNCIA DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO,
BEM COMO DA NÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA EMPRESA APELADA. CONTRATO VIGENTE ATÉ 18/09/2017. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos, estes autos de
Apelação Cível nº 0502767-81.2017.805.0150
, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS e
Apelado
ASA BELA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Desembargador(a) Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça